Tribunal: TJDFT
Processo: 0721688-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721688-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIBERTA ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: DANIELA STEFANE FELIZARDO MAIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão, em ação de execução de título extrajudicial, que declinou, de ofício, da competência para uma das varas cíveis da comarca de Goiânia. Não há pedido liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 5 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J